Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-95.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600506-95.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600506-
95.2024.6.16.0206, que julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral para condenar os representados Alba Gomes da Silva e Marcos Cardoso Cruz dos Santos
a pagarem, cada um, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 19, §7º da Resolução TSE 23.610/2019. (Representação por propaganda
eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no art. 96, da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE 23.608/2019 em face de Alba Gomes da Silva e Marcos Cardoso Cruz dos Santos,
alegando que os representados são candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais
de 2024, na cidade de Sarandi/PR, e promoveram, por meio de seus apoiadores, propaganda
eleitoral irregular, consistente em "derrame de santinhos" em vias públicas, próximas, em frente e
no entorno de locais de votação. Em virtude desses fatos, houve violação do disposto nos §§ 7º e
8º da Res. TSE 23.610/2019, cuja responsabilização independe de prévia notificação dos
candidatos. Aduz o dever dos candidatos em orientar seus apoiadores a não promoverem derrame
de santinhos pelas vias públicas e locais próximos à votação, promovendo poluição visual,
ambiental, entupimento de galerias de rede pluvial, gerando dispêndio de recursos públicos e
problemas na estrutura urbana, violando, também, o disposto no art. 243, VIII, do Código Eleitoral.
Informa que o material foi elaborado e impresso sob a responsabilidade dos candidatos e que "a
grande quantidade derramada demonstra que não se trata de simples eleitores com poucos
impressos os autores da conduta, mas sim apoiadores com acesso a grande quantidade de
material de campanha, portanto, de responsabilidade dos candidatos", quer seja in elegendo ou in
vigiando). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS (RECORRENTE)
HENRIQUE DINIZ MEIRA (ADVOGADO)
ALBA GOMES DA SILVA (RECORRENTE)
HENRIQUE DINIZ MEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243571
03/12/2024
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44243571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.660

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600506-95.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALBA GOMES DA SILVA
ADVOGADO: HENRIQUE DINIZ MEIRA - OAB/PR107234
RECORRENTE: MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO: HENRIQUE DINIZ MEIRA - OAB/PR107234
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS
EM
LOCAIS
DE
VOTAÇÃO.
QUANTIDADE ÍNFIMA. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral contra ALBA
GOMES DA SILVA e MARCOS CARDOSO
CRUZ DOS SANTOS, candidatos a prefeita
e
vice-prefeito,
respectivamente,
no
município de Sarandi/PR, por propaganda
irregular
consistente
em
derrame
de
santinhos em locais próximos à votação.
2.
Sentença
de
1ª
instância
julgou
procedente a representação e aplicou multa
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada
representado.

Num. 44243571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
3. Recorrentes alegaram ausência de
provas suficientes para caracterização da
conduta e responsabilidade pelo ato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a quantidade de material
propagandístico apreendido é suficiente
para configurar o ilícito eleitoral de derrame
de santinhos; (ii) verificar se houve provas
adequadas para demonstrar a ciência ou
anuência dos candidatos em relação à
propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O derramamento de santinhos em locais
de votação caracteriza propaganda irregular
nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 243,
VIII, do Código Eleitoral, exigindo, contudo,
prova robusta da quantidade significativa de
material e circunstâncias que evidenciem a
ciência
ou
anuência
do
candidato
beneficiado.
6. No caso em análise, a quantidade de
santinhos apreendida (06 unidades em
nome de MARCOS CARDOSO CRUZ DOS
SANTOS) é ínfima e insuficiente para
configurar o ilícito, não afetando a isonomia
entre os candidatos nem a higiene ou
estética urbana.
7. Para ALBA GOMES DA SILVA, não há
qualquer registro de apreensão ou prova
que indique sua responsabilidade pela
conduta.
8. Jurisprudência relevante estabelece que
o mero registro de pequena quantidade de
material não é suficiente para caracterizar o
ilícito, sendo necessária a comprovação de
impacto efetivo no pleito eleitoral e na
igualdade entre os candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença de 1º grau, afastando
as multas aplicadas aos recorrentes.
10. Tese de julgamento: "A caracterização
de
propaganda
eleitoral
irregular
por
derrame de santinhos exige prova robusta
de quantidade significativa de material e

Num. 44243571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
circunstâncias que evidenciem a ciência ou
anuência do candidato beneficiado, sendo
insuficiente a presunção de responsabilidade sem comprovação adequada".
Dispositivos relevantes citados:
· Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
19, §§ 7º e 8º.
· Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
· Código Eleitoral, art. 243, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
· TRE-PA, Agravo Regimental em
Recurso Eleitoral nº 060104521, DJE,
24/08/2022.
· TRE-PR, RE nº 060034826, DJE,
14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALBA GOMES DA SILVA e MARCOS CARDOSO
CRUZ DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de
Sarandi/PR, que julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL por derrame de santinhos, aplicando-lhe multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
cada um dos recorrentes.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de ALBA
GOMES DA SILVA e MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS, candidatos a prefeita e vice-
prefeito no município de Sarandi/PR, respectivamente, por promoverem através de seus
apoiadores a propaganda irregular consistente em “derrame de santinhos” em vias públicas,

Num. 44243571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
próximas, em frente e no entorno de locais de votação no município de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44188802, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação.
Irresignados com a r. sentença, os representados interpuseram o Recurso Eleitoral, id. 44188810,
aduzindo que: 1) o Ministério Público Eleitoral não foi capaz de demonstrar que houve
“incitação/orientação” aos apoiadores a promoverem derrame de santinhos pelas vias públicas e
locais próximas à votação; 2) embora a juíza de origem tenha ressaltado que o próprio recorrido
demonstrou as inúmeras ações para divulgação da tentativa de abolição da prática de derrame de
santinhos, tais ações, por si só, não representam uma espécie de prova da conduta dos
Recorrentes, mesmo porque não há nexo nenhum entre “ações de combate ao derrame” e a
prova de que houve incitação ou orientação aos apoiadores de realizarem tais práticas; 3) os
recorrentes tomaram todas as cautelas necessárias com relação aos materiais gráficos
produzidos, justamente porque sabem de sua responsabilidade – tanto na figura de candidatos,
como também de posição dos munícipes, já que sofreriam igualmente os danos causados pelo
ilícito mencionado; 4) embora o ônus probatório fosse do recorrido, este não demonstrou nenhum
indício da real ocorrência do fato alegado, qual seja, que os representados tenham realizado ou
anuído com o derrame de santinho nos locais próximos da votação; 5) para legitimar as
penalizações impostas aos Recorrentes, deveria a magistrada de origem ter fundamentado sua
decisão em prova inequívoca de que eles realizaram o ato ou anuído com este consistente no
“derrame” de material gráfico nos locais próximos à votação, o que não ocorreu; 6) a juíza a quo
deixou de analisar se, conforme entendimento da norma de regência, havia quantidade
significativa de “santinhos” espalhados a fim de angariar votos; 7) é impossível exercer a
subsunção do fato à norma jurídica prevista como ilícito eleitoral porque a prova concreta do
suposto “derrame” ou sua anuência se deu com poucos santinhos apreendidos e não existem
outras provas (testemunhais, vídeos, etc.); 8) um ou dois santinhos apreendidos nos locais de
votação não são capazes de garantirem vantagem ilícita nas votações para os candidatos e não é
possível condenar alguém com uma prova tão ínfima, conforme ocorre no presente caso e não é
admissível concluir que os recorrentes tinham conhecimento do fato apenas com base em
suposição e não em uma prova concreta – ou sequer um vestígio; 9) pela insignificante
quantidade de santinhos apreendidos é bem razoável imaginar que estes podem ter sido frutos de
descarte por eleitores e/ou simpatizantes dos recorrentes após a votação ou podem ter sido
jogados ao chão por qualquer outra pessoa, ou mesmo candidato opositor mal intencionado,
cabendo ao recorrido o ônus de comprovar de maneira inequívoca a autoria do ilícito alegado, do
qual não se desincumbiu; 10) muito embora não existam critérios objetivos para caracterizar a
quantidade de material para se considerar um “derrame”, a jurisprudência eleitoral já exarou o
entendimento de que deve-se ser em quantidade apta a influenciar, de fato, o eleitorado, bem
como a afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos, contribuir para desequilíbrio entre os
candidatos; 11) pelas fotos/vídeos juntados como prova do derrame, verifica-se que há muitos
“santinhos” de outras candidaturas, sequer sendo possível visualizar pelas imagens um sequer
dos recorrentes que configurasse derrame, pois possuem cores bem distintas destes vistos –

Num. 44243571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
sendo suas fotos em destaque com o fundo branco e grande quantidade da cor rosa – e estes
nas vias públicos são indiscutivelmente nas tonalidades de azul com amarelo; 12) o próprio termo
de constatação de derramamento de santinhos, recolhimento, e entrega perante a justiça eleitoral
(anexo nos autos de origem) demonstra que a quantidade absurda de santinhos encontrados nas
vias públicas é de autoria do candidato eleito “De Paula” (40), o qual foi encontrado em volumosa
quantidade em todos os locais de votação do município de Sarandi, alguns com volumes
inacreditáveis; 13) a quantidade de material supostamente apreendido das vias públicas dos
recorrentes (06 exemplares, entre 4 locais!!) é completamente insuficiente para que se conclua
pela prática de “derrame de santinhos” como previsto no art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019; 14) Sarandi/PR é uma cidade com mais de 118 mil habitantes1 , e possui mais de
72 mil eleitores, com mais de 26 locais de votação, sendo completamente ilógico condenar os
recorrentes com base em seis santinhos, em 4 locais distintos e considerar isso um “derrame de
santinhos” capaz influenciar os eleitores e, para além disso, influenciar o resultado eleitoral; 15)
os recorrentes são sindicalistas – a recorrente Alba Soares inclusive é presidente do SISMUS
(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sarandi), fazendo parte da oposição sindical em
sua categoria, sendo que se torna bem provável, no caso em tela, ter sido algum adversário
dentro do movimento sindical que possa ter feito isso para prejudicá-los. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso eleitoral para reformar a r. sentença prolatada, reconhecendo-se a
improcedência da representação eleitoral apresentada e cancelando-se a condenação imposta.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44188813,
aduzindo que: 1) a apreensão do material irregular se deu por amostragem, sendo que a presente
demanda apresenta contexto bem diferente dos argumentos defensivos; 2) no Termo de
Constatação de Derramamento de Santinhos, recolhimento e Entrega Perante a Justiça Eleitoral,
elaborado pelo Parquet foi constatado intenso e desenfreado derramamento de santinhos em
frente e nos arredores dos locais vistoriados, havendo poluição visual, ambiental e com violação à
legislação eleitoral, cujo recolhimento foi realizado por amostragem de volantes
impressos/santinhos em todos os locais visitados, o que prova o descumprimento à norma
eleitoral por parte dos recorrentes; 3) no mesmo sentido foi o teor do Termo de Constatação e
Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular – Derramamento de Santinhos
elaborado pelo diligente Chefe de Cartório da 206ª Zona Eleitoral – Sarandi/PR, que
expressamente consignou que pela Exma. Sra. Juíza Eleitoral foi determinado a apreensão de
alguns exemplares do material irregular encontrados nos locais de votação para fins de prova; 4)
a quantidade de “santinhos” apreendidos em relação aos recorrentes não é exauriente, mas sim,
consiste em amostragem da grave situação de propaganda irregular verificada no dia do pleito
eleitoral, de maneira que a documentação coligida aos autos demonstra de forma suficiente e
bastante contundente a prática da conduta de “derramamento de santinhos”; 5) os vídeos
capturados comprovam, de forma ampla, o grande volume de propaganda ilegal lançada pelas
ruas de Sarandi/PR, que contemplou não apenas os recorrentes, mas também diversos outros
candidatos; 6) ao mesmo tempo, a apreensão por amostragem de material de propaganda
específico dos recorrentes demonstra que a conduta foi adotada em benefício da campanha
eleitoral de ambos; 7) o material foi elaborado e impresso sob a responsabilidade dos candidatos,
os quais têm o dever de cuidar desses artefatos publicitários, dando-lhes a devida destinação no
período em que são permitidos, a fim de evitar que sejam utilizados irregularmente; 8) o colendo
Juízo Eleitoral de Sarandi promoveu vários atos voltados para a conscientização dos
representantes dos partidos, inclusive candidatos, notadamente sob o viés da prevenção para
evitar tal infração eleitoral, como nas reuniões de 03.07.2024, 21.08.2024 e na entrevista

Num. 44243571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
concedida à Rádio Banda 1 AM 1090, em 27.09.2024, para orientar aos participantes do pleito de
2024; 9) além de o desconhecimento da lei ser inescusável (art. 3º da Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro), os recorrentes se encontravam formalmente cientes do dever de se
evitar “derramamento de santinho”; 10) pela enorme quantidade de material verificado em vias
públicas e próximos ao diversos locais de votação, não é crível que os recorrentes, beneficiados
pela propaganda ilegal, não tenham tido conhecimento da ilegalidade, inclusive porque ao menos
nos colégios eleitorais em que estão situadas suas seções de votação compareceram para votar,
não tomando nenhuma atitude diante da grave situação verificada, consentindo com a
irregularidade que os beneficiou; 11) não há nenhuma demonstração que o “derramamento de
santinhos” foi realizado por algum adversário em prejuízo dos recorrentes, pois, se fosse esse o
caso, deveriam ter adotado providências com a finalidade de recolher o material para não serem
prejudicados, mas, o que se verificou, foi grave cenário de propaganda eleitoral ilegal em
benefício da candidatura dos recorrentes; 12) o recolhimento do material irregular foi realizado por
amostragem e, ainda assim, houve demonstração inequívoca do desrespeito à norma eleitoral,
cujas imagens que instruem a exordial demonstram o grande volume de material lançado em via
pública e comprovam a ocorrência de “derrame de santinhos”, assim como as circunstâncias do
caso concreto – volume de material lançado em via pública, nas proximidades e em frente aos
colégios eleitorais, o que foi demonstrado pelo recolhimento por amostragem dos materiais de
propaganda de responsabilidade dos recorrentes – revelam ser impossível que eles não tivessem
conhecimento da propaganda ilegal e do benefício eleitoral buscado com a conduta irregular. Ao
final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-
se integra a r. sentença prolatada com a condenação aos recorrentes.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44197306, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44198802, esta relatoria determinou a intimação das partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná - NUPEC.
Em manifestação de id. 44200327, a i. representante do Parquet não se opôs à tentativa de
conciliação, porém, os representados quedaram-se inertes, sem qualquer manifestação, id.
44201889.
É o relatório.

VOTO

Num. 44243571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 – segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44188805 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44146023.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim
dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou

Num. 44243571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII – que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
[...]

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face ALBA GOMES DA SILVA e MARCOS CARDOZO CRUZ DOS SANTOS, por
derramamento de santinhos em vias públicas próximas a locais de votação no município de
Sarandi/PR, aplicando a multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos representados.
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza Mesquita
Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre representante do
Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no pleito eleitoral sobre
diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às implicações pelo derrame
de santinhos, objeto destes autos.
Demais disso, a magistrada concedeu entrevista em 27/09/2024 à Rádio Banda 1 Am 1090, com
a participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i. representante do Parquet,
alertando e conscientizando os candidatos inclusive a respeito da irregularidade de
derramamento de santinhos
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de

Num. 44243571 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
Propaganda Eleitoral Irregular – Derramamento de Santinhos, id. 44188727 e id. 44188728 que,
em tese, seriam utilizados para apurar as infrações com o derramamento, por amostragem, dos
candidatos a prefeita e vice-prefeito pelo PDT – Partido Democrático Trabalhista de Sarandi/PR,
respectivamente, ALBA GOMES DA SILVA e MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS,
representados nestes autos.
Porém, como se observa no documento de id. 44188727, o Termo de Constatação e Apreensão
refere-se a material colhido que se referia ao candidato CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR,
o “DE PAULA”, por sinal em número expressivo, mas não havendo dados da candidata ALBA
GOMES DA SILVA nesse documento.
No Termo de Constatação e Apreensão de id. 44188728, por amostragem, foram apreendidos 06
(seis) unidades de “santinhos” dentre o material derramado em vias públicas localizadas próximas
a 05 (cinco) pontos diferentes de votação em Sarandi/PR, em nome do candidato MARCOS
CARDOSO CRUZ DOS SANTOS.
Em que pese todo esforço expendido pelo Juízo a quo e pelo Cartório Eleitoral de Sarandi/PR
para apuração das irregularidades atinentes ao derramamento de santinhos, não foram
apresentados elementos mínimos, aptos a comprovar a infração descrita nestes autos.
Assim, muito embora o documento acostado aos autos traga inclusive a informação de que
testemunhas apuraram conjuntamente o registro das referidas infrações, o quantum apurado em
nome do candidato MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS, seis ao todo, não se revela
relevante a ponto de caracterizar a infringência aos normativos que regem essa matéria.
Para a candidata ALBA GOMES DA SILVA, nada se apresentou nestes autos, sequer foi citado
qualquer quantitativo ou local em que eventualmente fora encontrado em ambos os Termos de
Constatação e Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular – Derramamento de
Santinhos juntados aos autos, restando improcedente a insurgência a essa candidata, também
por esse particular.
De uma forma genérica, houve o registro em vídeos do material espalhado pelas vias públicas e o
relato em termo, no qual se detalhou local e quantidade de itens apreendidos.
Porém, pela ínfima quantidade de exemplares coletados em nome do representado MARCOS
CARDOSO CRUZ DOS SANTOS, como prova da suposta infração praticada, além de restar
prejudicada a comprovação de prejuízo aos demais concorrentes no pleito eleitoral, não se
comprovou que o referido candidato tivesse ciência desses fatos.
Assim, entendo ser procedente o argumento dos recorrentes de que os poucos santinhos
encontrados pudessem ser oriundos de descarte, pelos eleitores, logo após utilizá-los na votação.
De forma diversa, tem-se o do Termo de Constatação e Apreensão de Material de Propaganda
Eleitoral Irregular, id. 441887272, juntado indevidamente nestes autos, e no qual constam
registros de diversos locais com quantidade substancial desse material de propaganda
derramado para favorecer ao candidato “DE PAULA” no pleito eleitoral.
Nesse caso, pela quantidade apreendida, restou evidente que o referido material não está no

Num. 44243571 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
chão por acaso, e que essas quantidades impossibilitam a justificativa de desconhecimento
dessas ações de derramamento, pelo referido candidato, beneficiário dessas infrações eleitorais.
De outra banda, a quantidade ínfima de material apreendido para fazer prova de suposto
derramamento de santinhos, pelo candidato MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS, não se
traduz em nítida vantagem a esse candidato na busca de uma vaga no pleito eleitoral. A prova é
frágil.
Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TRE-PA, a seguir reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL. LANÇAMENTO ERRADO DE PRAZO NO PJE. ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA
CAUSA.
PROVIMENTO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA. DERRAMAMENTO DE
SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019. CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE, induziu a erro o agravante quanto ao
prazo final para a interposição do recurso eleitoral, motivo pela qual merece
provimento o agravo interposto para a apreciação do recurso. Configurada a justa
causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos termos do art. 197, parágrafo único,
ambos do CPC. Agravo regimental provido para conhecer do recurso eleitoral.
2. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos" ou "chuva da
madrugada", consiste em jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia
do pleito, artefatos propagandísticos ("santinhos") em locais de votação ou nas vias
próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o eleitor na votação, causando,
ainda, evidente degradação higiênica e estética, possuindo prescrição sancionatória
pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da Resolução do TSE n. 23.610/2019.
3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, desse
modo, possui parâmetros mais específicos de responsabilização a fim de
resguardar a ratio essendi da norma.
4. Embora a jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima
dos santinhos jogados em local de votação ou nas proximidades para a
configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja ao menos uma razoável
quantidade de material propagandístico para a sua caracterização.
5. Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não
possui potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética
urbana. 6. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Num. 44243571 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
(TRE – PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des.
JUIZ EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
24/08/2022.) (Grifei)

E, no mesmo sentido, cito aresto de recente julgado desta Corte do C. TRE-PR, desta relatoria:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS
EM
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE MATERIAL. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular contra o candidato ENOQUE
DA SILVA RODRIGUES, em razão do derramamento de santinhos nas imediações
de um local de votação em Londrina/PR.
2. O candidato foi condenado em primeira instância à multa de R$ 2.000,00,
baseada na presunção de que o representado teria ciência da propaganda
realizada em seu favor.
3. Em sede de recurso, o recorrente alega não ter sido comprovada a ciência ou
participação na infração e questiona a insuficiência da prova fotográfica para
caracterizar o “derrame de santinhos”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos e a
situação comprovada são suficientes para caracterizar a propaganda irregular por
“derrame” e a consequente responsabilidade do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o
derramamento de material de propaganda em locais de votação configura
propaganda irregular e sujeita o infrator à multa, independentemente de prévia
notificação.
6. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva de
material que denote a potencial influência no eleitorado ou prejuízo à isonomia do
pleito. No caso, foi constatada quantidade ínfima de santinhos, insuficiente para
gerar impacto relevante.
7. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do candidato
demanda a demonstração de quantidade razoável de material e circunstâncias que

Num. 44243571 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
indiquem ciência ou anuência do beneficiário. Assim, a condenação com base em
presunção, diante de evidências frágeis, não se sustenta.
8. Desta forma, o recurso deve ser provido, afastando-se a multa aplicada ao
recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a multa
imposta ao recorrente.
10. Tese de julgamento: “A caracterização de propaganda eleitoral irregular por
derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material e
circunstâncias que evidenciem a ciência ou anuência do candidato, sendo
insuficiente a presunção de responsabilidade sem comprovação adequada”.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022.
TRE-MT, Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023.
TSE, Agravo Regimental no REsp Eleitoral nº 060335921, DJE, 26/08/2019.

RECURSO ELEITORAL nº060034826, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/11/2024.

Embora não existam critérios objetivos para caracterizar "derrame", entende-se que a quantidade
de santinhos do candidato deve afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos, contribuir para
o desequilíbrio entre os candidatos. Vale dizer, a caracterização do "derrame de santinhos"
demanda a comprovação de ofensa aos bens jurídicos tutelados por ele tutelados, que são a
proteção da estética urbana e a isonomia entre os candidatos.
Além disso, como os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição,
guarda e distribuição de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato
resta demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:

Num. 44243571 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

No caso em debate, como já exposto, houve a apreensão de somente 06 (seis) exemplares de
santinhos em nome do candidato a vice-prefeito, MARCOS CARODOS CRUZ DOS SANTOS, o
que não é relevante a ponto de causar um dano aos candidatos adversários ou uma alteração no
pleito eleitoral, nem tampouco desses poucos santinhos poderem afetar a higiene e a estética
urbana.
Nesse palmilhar, também não foram apresentadas provas de derrame de santinhos em nome da
candidata a prefeita, ALBA GOMES DA SILVA, o que torna inviável aferir-se a infringência aos
normativos de regência por essa candidata.
Assim, em meu entender, não ficou caracterizada a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, e tampouco a infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral, mormente por não haver impacto no pleito eleitoral, não restando configurada o
derramamento de santinhos pelos representados, ora recorrentes.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento ao Recurso Eleitoral para reformar a sentença de
primeiro grau e afastar a aplicação das multas imputadas aos recorrentes, visto ser insignificante
o número de santinhos apreendidos em nome de MARCOS CARDOZO CRUZ DOS SANTOS,
candidato a vice-prefeito e, por inexistir qualquer prova de derramamento de santinhos em nome
de ALBA GOMES DA SILVA, candidata a prefeita no município de Sarandi/PR, inexistindo
qualquer risco de se desequilibrar o pleito eleitoral ou de se afetar a higiene e a estética urbana.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral
interposto por ALBA GOMES DA SILVA e MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS para
reformar a sentença prolatada pela 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, julgando improcedente a
representação e afastando o pagamento da multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) imputada a
cada um desses recorrentes.
É como voto.

Num. 44243571 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314241280500000043190829
Número do documento: 24120314241280500000043190829
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:13:03
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600506-95.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ALBA GOMES
DA SILVA, MARCOS CARDOSO CRUZ DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: HENRIQUE
DINIZ MEIRA - PR107234 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024